Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DO FUNDO PASEP. TEMA N. 16 DO IRDR E TEMA 1.150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra a rejeição da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.
3. Frise-se que a controvérsia ora em debate foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), julgado pela Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no qual se firmou a tese de que, “nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
4. Posteriormente, o STJ, na linha do julgado acima e sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o Tema 1.150, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
5. Se a parte autora/apelante questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. (apelado), no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.
6. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, do CPC).
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.